Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705721-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: ROSANA LEITE TROJAN D E C I S Ã O Converto o julgamento em diligência. Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença e dos embargos de declaração (Ids 68572409 e 68572418) proferidos pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujo prazo de entrega, com a prorrogação de 180 dias corridos, venceu em 26/06/2016, ajuizada por ROSANA LEITE TROJAN em desfavor de JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. Para fundamentar seu pedido, a autora juntou correspondência eletrônica de convocação para entrega de condomínio prevista para o mês de março de 2022 (Id 68570357). Por outro lado, os réus juntaram planilha de débito do contrato no qual consta que a parcela das chaves venceu no dia 30/04/2022 (Id 68572384). Nos autos do Agravo de Instrumento n. 0722190-07.2024.8.07.0000 do qual fui relatora (Id 69020447), a autora juntou documento que não consta dos presentes autos, a correspondência de convocação para lavratura de escritura pública datada de 08/02/2024 que foi expressamente mencionado na decisão que suspendeu o pagamento das parcelas vincendas. Veja-se: “Além disso, da análise dos autos do recurso, verifica-se que a agravante foi convocada para a assembleia de condomínio em 06/01/2022 (ID 59742644) e para lavrar escritura pública de compra e venda no dia 08/02/2024 (ID 59742638), tudo, em momento anterior ao ajuizamento da ação originária, em 19/02/2024.” (Id 68572382 - Pág. 3) Além disso, verifica-se que não houve manifestação clara das partes sobre os marcos temporais dos eventos ocorridos após o término do prazo de entrega como, a data em que foram iniciados os procedimentos de entrega com a convocação da autora para pagamento e recebimento das chaves e do vencimento da última parcela referente às chaves. A partir destas informações é possível a análise do termo final da mora da construtora e da culpa pela rescisão do contrato aferindo-se qual era a parte inadimplente na data do ajuizamento da ação. Ante o exposto, com fulcro no art. 10 do CPC e nos princípios do contraditório e da ampla defesa, ficam as partes intimadas a se manifestar sobre os marcos temporais para a análise da culpa e/ou inadimplemento, indicando/comprovando as seguintes datas: a) em que foram iniciados os procedimentos de entrega; b) da convocação da autora para pagamento da última parcela e recebimento das chaves; c) o vencimento da última parcela referente às chaves; d) convocação para lavratura de escritura pública. À autora para que promova a juntada da correspondência de convocação para lavratura de escritura pública datada de 08/02/2024 que foi juntada no Id 68572382 dos autos do Agravo de Instrumento n. 0722190-07.2024.8.07.0000 documento essencial que fundamentou o deferimento do pedido de tutela provisória de suspensão de pagamento. Prazo: 10 (dez) dias. Juntados documentos, dê-se vista à parte adversa. Em caso de não manifestação, a análise se dará a partir das informações já constante dos autos. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital